Tribunal: TJDFT
Processo: 0718771-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718771-73.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A ESPÓLIO DE: OSVANE OTÁVIO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA CRISTINA PEIXOTO DA SILVA DESPACHO Trata-se de apelação contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas contra o Banco do Brasil S.A. com o objetivo de obtenção de cédulas de crédito rural para posterior ajuizamento de ação de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença com base na condenação do Banco do Brasil S.A. e da União Federal, de modo solidário, na Ação Civil Pública de n. 0008465-28.1994.4.01.3400. Ana Cristina Peixoto da Silva, Iorrane Caroline da Silva, Isadora Candida da Silva e Nayara Ritilie da Silva são domiciliadas, respectivamente, em Anápolis/GO, Goianésia/GO, Anápolis/GO e Goianésia/GO. Não há informação nos autos que indique a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgamento da presente demanda. Intimem-se Ana Cristina Peixoto da Silva, Iorrane Caroline da Silva, Isadora Candida da Silva e Nayara Ritilie da Silva para manifestarem-se acerca da incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, diante da aparente escolha aleatória e abusiva de foro para propositura da presente demanda no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator